Tribunal: CARF
Processo: 10972.720120/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011
IRPF. GANHO DE CAPITAL. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N. 42. RESP n. 1.116.460/SP.
Não se sujeita à tributação os valores recebidos em decorrência de desapropriação, incluindo-se os juros compensatórios e moratórios. São meras indenizações, não havendo acréscimo patrimonial, caracterizando, portanto, hipótese de não incidência de imposto. A tributação sobre o valor recebido, no caso, desnatura o conceito de justa indenização em dinheiro, que condiciona e dá validade ao ato do poder expropriante

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10972.720120/2011-54
ACÓRDÃO
2302-003.971 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALDONA ROBEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011
IRPF. GANHO DE CAPITAL. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. NÃO
INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N. 42. RESP n. 1.116.460/SP.
Não se sujeita à tributação os valores recebidos em decorrência de
desapropriação, incluindo-se os juros compensatórios e moratórios. São
meras indenizações, não havendo acréscimo patrimonial, caracterizando,
portanto, hipótese de não incidência de imposto. A tributação sobre o
valor recebido, no caso, desnatura o conceito de "justa indenização em
dinheiro", que condiciona e dá validade ao ato do poder expropriante
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Marcelo Freitas de Souza Costa,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.971 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720120/2011-54
2
RELATÓRIO
Reproduzo trecho do Relatório constante da decisão de piso, que bem descreve a
autuação (e-fls. 783):
Da exigência tributária Contra a interessada acima qualificada foi lavrado o Auto
de Infração de fls. 02/14, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, anos-
calendário 2007, 2008, 2009 e 2010, formalizando um crédito tributário de R$
162.522,91.
Do procedimento fiscal – Descrição dos fatos O lançamento refere-se a omissão
de rendimentos relativos a juros recebidos em decorrência de pagamento de
precatório oriundo de desapropriação de imóvel do cônjuge falecido da
contribuinte.
O detalhamento das infrações e capitulação legal encontram-se especificados no
Termo de Verificação de Infração de fls. 15/17.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 1a Turma da DRJ/CGE, por unanimidade de votos, negaram provimento à impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 795/804), alegando em breve síntese que “tanto a jurisprudência administrativa, quanto a
judicial, são firmes no sentido de que os juros recebidos do Poder Público em decorrência do
recebimento de indenização por desapropriação de imóvel, não se sujeitam à tributação pelo
imposto de renda”.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
 MÉRITO
Conforme relatado, trata-se de lançamento referente ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física (IRPF) incidente sobre juros recebidos em decorrência de pagamento de precatório
oriundo de desapropriação de imóvel do cônjuge falecido da contribuinte. A autoridade
administrativa fiscal destacou que:
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.971 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720120/2011-54
3
Em 05 de setembro de 1989, foi proferida sentença do Juízo da 4a Vara da Justiça
Federal do Paraná, conforme documentos de fls. 147 a 149, sendo determinado o
pagamento através de precatório de indenização por desapropriação. O referido
processo é relativo a ação de desapropriação por utilidade pública pelo antigo
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER - de imóvel rural
pertencente a Constante Robel, CPF 034.073.659-34, cônjuge da contribuinte
Aldona Robel . O contribuinte Constante Robel faleceu em 03 de julho de 1998,
sendo que em 18 de maio de 2000 foi efetuada a partilha dos bens deixados pelo
mesmo, dentre os quais não se encontrava o precatório (fls. 487 a 673).
(...)
O art. 117 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 Regulamento do Imposto
de Renda (RIR/99), a seguir reproduzido, dispõe que a pessoa física que auferir
ganhos de capital na alienação de bens e direitos de qualquer natureza está
sujeita ao pagamento do imposto. O § 4o desse mesmo artigo conceitua como
alienação as operações que importem em transmissão, a qualquer título, de
imóveis ou na cessão de direitos à sua aquisição, incluindo em sua relação
exemplificativa, a desapropriação.
(...)
Assim, a operação de desapropriação é tratada como alienação para fins de
apuração do ganho de capital tributável pelo Imposto de Renda.
Entretanto, como o bem objeto da desapropriação foi adquirido no ano de 1963,
não há que se falar em ganho de capital nesse caso, dada a redução de 100%,
conforme disposto no art. 26 da IN SRF no 84, de 11 de outubro de 2001.
Por sua vez, o art. 55, XIV,do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26/03/1999 (RIR/1999), diz:
“Art. 55 São também tributáveis: (...)
XIV os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os que
resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso de
pagamento, exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não
tributáveis.” (grifei).
(...)
Portanto, como a indenização por desapropriação constitui fato gerador do
imposto sobre ganho de capital, os juros dela decorrentes também são
tributáveis.
Como se vê, a fiscalização partiu da premissa equivocada de que a indenização por
desapropriação seria fato gerador do imposto sobre a renda (ganho de capital).
Não obstante, sobre a questão da tributação dos valores recebidos a título de
desapropriação, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial n. 1.116.460/SP,
no âmbito da sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil (CPC), concluiu que a
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.971 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720120/2011-54
4
indenização decorrente de desapropriação não encerra ganho de capital, pois a propriedade é
transferida ao Poder Público por valor justo e determinado pela Justiça a título de indenização,
não ensejando lucro, mas mera reposição do valor do bem expropriado.
Assim, afastou-se a incidência do imposto sobre a renda relativo às verbas auferidas
a título de indenização advinda de desapropriação, seja por utilidade pública ou por interesse
social. É ver ementa:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-
C,
DO
CPC.
IMPOSTO
DE
RENDA.
INDENIZAÇÃO
DECORRENTE
DE
DESAPROPRIAÇÃO. VERBA INDENIZATÓRIA. NÃO-INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART.
535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
1. A incidência do imposto de renda tem como fato gerador o acréscimo
patrimonial (art. 43, do CTN), sendo, por isso, imperioso perscrutar a natureza
jurídica da verba percebida, a fim de verificar se há efetivamente a criação de
riqueza nova: a) se indenizatória, que, via de regra, não retrata hipótese de
incidência da exação; ou b) se remuneratória, ensejando a tributação. Isto porque
a tributação ocorre sobre signos presuntivos de capacidade econômica, sendo a
obtenção de renda e proventos de qualquer natureza um deles.
2. Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 5o, assim disciplina o instituto
da desapropriação: "XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação
por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e
prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta
Constituição;" 3. Destarte, a interpretação mais consentânea com o comando
emanado da Carta Maior é no sentido de que a indenização decorrente de
desapropriação não encerra ganho de capital, porquanto a propriedade é
transferida ao poder público por valor justo e determinado pela justiça a título de
indenização, não ensejando lucro, mas mera reposição do valor do bem
expropriado.
4. "Representação. Arguição de Inconstitucionalidade parcial do inciso ii, do
parágrafo 2., do art. 1., do Decreto-lei Federal n. 1641, de 7.12.1978, que inclui a
desapropriação entre as modalidades de alienação de imóveis, suscetíveis de
gerar lucro a pessoa física e, assim, rendimento tributável pelo imposto de renda.
Não há, na desapropriação, transferência da propriedade, por qualquer negócio
jurídico de direito privado. Não sucede, aí, venda do bem ao poder expropriante.
Não se configura, outrossim, a noção de preço, como contraprestação pretendida
pelo proprietário, 'modo privato'. O 'quantum' auferido pelo titular da
propriedade expropriada é, tão-só, forma de reposição, em seu patrimônio, do
justo valor do bem, que perdeu, por necessidade ou utilidade pública ou por
interesse social. Tal o sentido da 'justa indenização' prevista na Constituição (art.
153, parágrafo 22). Não pode, assim, ser reduzida a justa indenização pela
incidência do imposto de renda.
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.971 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720120/2011-54
5
Representação procedente, para declarar a inconstitucionalidade da expressão
'desapropriação', contida no art. 1., parágrafo 2., inciso ii, do decreto-lei n.
1641/78. (Rp 1260, Relator(a): Min. NÉRI DA SILVEIRA, TRIBUNAL PLENO, julgado
em 13/08/1987, DJ 18-11-1988) 4.
In casu, a ora recorrida percebeu verba decorrente de indenização oriunda de ato
expropriatório, o que, manifestamente, consubstancia verba indenizatória, razão
pela qual é infensa à incidência do imposto sobre a renda.
5. Deveras, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido
da não-incidência da exação sobre as verbas auferidas a título de indenização
advinda de desapropriação, seja por necessidade ou utilidade pública ou por
interesse social, porquanto não representam acréscimo patrimonial.
6. Precedentes: AgRg no Ag 934.006/SP, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO
MATHIAS, DJ 06.03.2008; REsp 799.434/CE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, DJ
31.05.2007; REsp 674.959/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ 20/03/2006; REsp
673273/AL, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJ 02.05.2005; REsp 156.772/RJ, Rel. Min.
Garcia Vieira, DJ 04/05/98;
REsp 118.534/RS, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ 19/12/1997.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 1.116.460/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
9/12/2009, DJe de 1/2/2010.)
Em mesmo sentido seguem as reiteradas e manifestações deste Eg. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, dando azo à adição de Súmula, de observância obrigatória, nos
termos do art. 85 do RICARF, cujo teor destaco abaixo:
Súmula CARF n. 42: Não incide o imposto sobre a renda das pessoas físicas sobre
os valores recebidos a título de indenização por desapropriação.
Deste modo, não restam dúvidas quanto à não incidência do Imposto sobre a Renda
das Pessoas Físicas sobre valores recebidos a título de indenização por desapropriação, mas o
lançamento em discussão entendeu que é devida a tributação dos juros incidentes sobre o valor
indenizado.
O inciso XIV do art. 55 do Decreto 3000/99 (RIR/99), vigente à época, determina
que não são tributáveis os “juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza”
decorrente de rendimentos isentos ou não tributáveis. É ver:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o,
inciso I): (...)XIV - os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza,
inclusive os que resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por
atraso de pagamento, exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou
não tributáveis -grifou-se.
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.971 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720120/2011-54
6
Assim, tendo em vista que os valores objeto do lançamento decorrem de
rendimento de indenização por desapropriação fundada em utilidade pública, que não configura
lucro, mas mera reposição do valor do bem expropriado, entendo, na linha da jurisprudência
consolidada do Tribunal Superior e deste Eg. Conselho, que os juros incidentes sobre o valor
indenizado não são passíveis de tributação, tornando, portanto, insubsistente o lançamento fiscal.
 CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 814
DF CARF MF
Original